Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, preliminar e documentos juntados nas contrarrazões de MARIA DE LOURDES ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO (ID 38938083). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102